Tribunal: TJSP
Processo: 1041055-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função constatada - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041055-51.2020.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Concurso Público - Soldado PM de 2a Classe – Cerceamento de direito de defesa não verificado - Impertinência e desnecessidade de prova pericial psicológica em juízo, para contrastar o resultado do exame psicológico realizado em fase própria do concurso público, segundo os critérios pré-estabelecidos e aplicados com isonomia a todos candidatos, inexistindo, ademais,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária - Concurso Público - Soldado PM de 2a Classe – Cerceamento de direito de defesa não verificado - Impertinência e desnecessidade de prova pericial psicológica em juízo, para contrastar o resultado do exame psicológico realizado em fase própria do concurso público, segundo os critérios pré-estabelecidos e aplicados com isonomia a todos candidatos, inexistindo, ademais, teratologia alguma na avaliação – Exame psicológico com caráter eliminatório – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função constatada - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.